Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024849-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 524.395.508-68 (RECORRENTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

–

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA.

VÍCIO NO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
.
DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em que o autor sustenta que a instituição financeira realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira comprovou a validade do negócio jurídico por meio de contrato assinado, dados cadastrais e biometria facial, evidenciando a relação jurídica entre as partes.

A parte agravante não demonstrou vício de consentimento ou irregularidade na contratação, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Aplica-se ao caso o princípio da força obrigatória dos contratos e a vedação ao comportamento contraditório ("
venire
contra
factum

proprium
"), não sendo possível afastar a legitimidade da cobrança.

Decisão monocrática mantida.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
José Cícero da Silva

em face de decisão monocrática
que manteve a sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais ao reconhecer a
validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, totalizando os descontos de R$ 196,08 (cento e noventa e seis reais e oito centavos), sem a sua autorização.

O
agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja
reformada a decisão monocrática com o provimento do recurso inominado e condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais
, além da restituição do valor indevidamente descontado.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O
agravante
assevera que
a instituição financeira realizou descontos indevidos em sua conta bancária referente a produtos e serviços não contratados ou solicitados, afirma que o valor descontado é de R$ 196,08 (cento e noventa e seis reais e oito centavos). Assim, busca a restituição do valor, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Sustenta que
as provas apresentadas pela reclamada são insuficientes, mormente porque no caso dos autos ocorreu a venda casada, uma vez que o autor nega que tenha contratado o serviço ou produto cobrado, apenas assinou os documentos que lhe foram entregues.

Pois bem.Compulsando o processo,
conforme constou na decisão monocrática, observa-se que “
a empresa comprovou a origem da obrigação, com a juntada de tela

de cadastro da parte reclamante, assim como do contrato, devidamente assinado pela parte

reclamante conforme seu documento pessoal de identificação (Id. 238978711, 238978712,

238978713, 238978714, 238978715, 238978716), além da biometria facial (selfie)

confirmando a contratação dos serviços (Id. 238978717), documentos estes que comprovam

a relação jurídica entre as partes que originou o débito em discussão.
”

Vejams
:

Deste modo,
a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

Destaco que o
consumidor deveria comprovar que ocorreu
o engodo

ou vício no seu consentimento
a fim de afastar a irregularidade da contratação
, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, e
m decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas,
de modo que
não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Com efeito,
aplica-se ao caso a máxima do “
venire
contra
factum

proprium
non
potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia
a contratação dos produtos que ensejaram o desconto em seu benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id no
241995698.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025